Tribunal: STF
Processo: HC 108017
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-06
Data de publicação: 2018-02-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO E DE FRAUDE À LICITAÇÃO. ARTIGOS 89 E 90 DA LEI Nº 8.666/93. JULGAMENTO CONCOMITANTE DE RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA DECISÃO DE MÉRITO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO COATOR. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 



    1. Justifica-se, diante da superveniência de nova decisão em substituição ao indigitado ato coator, a extinção da ação constitucional. A jurisprudência desta Corte aponta no sentido de que, nestes casos, ocorre o prejuízo do writ, porquanto há novo título impositivo da suposta violação à esfera de locomoção do paciente. 



    2. In casu, ataca o paciente, na presente ação constitucional, os fundamentos de acórdão condenatório proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no exercício de sua competência penal originária. Ocorre que, considerando o julgamento realizado por esta Primeira Turma do Recurso Especial 696.533, houve a substituição do ato coator por outra decisão, prejudicando a apreciação dos fundamentos originariamente deduzidos na presente ação. Ademais, são idênticas as teses processuais e de mérito que foram deduzidas no recurso especial e no habeas corpus, tornando despicienda a realização de novo julgamento pelo mesmo órgão. 



    3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito. Prejudicado o julgamento do recurso de agravo regimental.